Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAMENTE PERCEBIDAS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do autor em que pretendia a reforma da sentença a fim de que fosse determinado ao réu se abstivesse de efetuar descontos a título de reposição ao erário da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, bem como fosse declarada a nulidade do ato administrativo.

2. O embargante aduziu que se trata de hipótese de erro da Administração Pública e que não tinha reais condições de averiguar e perceber o excesso indevidamente recebido. Alegou que a sua boa-fé é patente vez que a Administração Pública somente tomou ciência do pagamento equivocado após a sua solicitação de retirada da gratificação. Assim, entende que o julgado padece de obscuridade.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste obscuridade a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu que não restou comprovada a boa-fé do autor na percepção dos valores indevidos. Registrou-se que o servidor dispunha de condições de compreender a ilicitude no recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE em razão da redução de carga horária por ele mesmo requerida, inclusive com alteração de lotação, conforme documento de ID 54808096.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso e a ausência de comprovação de defeito intrínseco não caracteriza obscuridade.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.